Tribunal: TJDFT
Processo: 0736672-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. PRISÃO CIVIL. PRAZO DE NOVENTA DIAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DENEGADA.
1. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão civil do devedor de alimentos pelo prazo de 90 dias, diante do inadimplemento das prestações alimentícias.
2. Nos termos do artigo 5°, LXVIII da Constituição Federal, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
3. Prisão civil de devedor de prestação alimentícia é medida de natureza eminentemente coercitiva, que visa a assegurar a subsistência do alimentando e pode se referir a inadimplemento de até três prestações anteriores ao ajuizamento da ação executiva, bem como daquelas que se vencerem no curso do processo.
4. Não é possível extrair qualquer ilegalidade ou arbitrariedade do ato que decreta a prisão de devedor de alimentos com fundamento no art. 528 do Código de Processo Civil — cumprimento de sentença de alimentos iniciado em 2017, decreto anterior de prisão revogado em razão de acordo firmado entre as partes em maio/2023, inadimplência desde julho/2023. 4.1. A decretação de prisão pelo prazo máximo de 90 dias, nos termos do art. 528, § 3o do CPC, é legal e proporcional quando o devedor descumpre reiteradamente sua obrigação alimentar, sem comprovação de impedimento legítimo.
5. Discussão quanto à impossibilidade financeira do alimentante de arcar com o valor já fixado no título exequendo, se o caso, deve ser analisada na via processual apropriada para modificação da obrigação alimentar, e não configura justificativa hábil a alterar o prazo da prisão fixado em observância aos limites legais.
6. Ordem denegada.